Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804603-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO E NÃO DEMONSTRA O INTERESSE DE RECORRER. ART. 966 DO CPC.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve a alegada omissão no acórdão embargado acerca do pedido de sustentação oral realizado pela Embargante.

2. Ausência de admissibilidade recursal. Falta ao Embargante legitimidade e interesse para recorrer, vez que não é parte na ação originária e no presente recurso.

3. A ação em 1º grau é movida em face da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, a qual é composta pelas Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, conforme consta no Estatuto Social e Procuração apresentados pela Recorrente (id. 3077257 - Pág. 1 e 3077260 - Pág. 1), não havendo, portanto, a participação da Embargante, seja de forma direta ou indireta, haja vista que não faz parte da Federação Agravante.

4. A Embargante não demonstrou de que forma a decisão recorrida possa lhe afetar, ainda que indiretamente, inexistindo, desta forma legitimidade para a oposição de embargos de declaração, a teor do que dispõe o art. 996 do CPC.

5.
Embargos de declaração não conhecidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0804603-24.2020.8.14.0000 – PJE) interposto pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA contra o Agravado.

O Acórdão recorrido possui a seguinte ementa:

(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E PSICOTERÁPICOS PRESCRITOS PARA O BENEFICIÁRIO, PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVADO QUE DEMONSTRA O PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO NÚMERO DE SESSÕES. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a regularização dos atendimentos médicos e psicoterápicos prescritos para o beneficiário, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois constata-se que o paciente é portador de transtorno espectro autista (CID 10 F84.0), tendo-lhe sido recomendado o tratamento multidisciplinar descrito pelo laudo médico acostado aos autos da ação originária (Num. 15175693 - Pág. 1).

3. Mostra-se necessário o deferimento da tutela de urgência para resguardar o direito à saúde com a continuidade do tratamento indicado ao paciente, mostrando-se abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora do plano de saúde que acarreta na interrupção do tratamento em razão da limitação do número de sessões.

4. Havendo expressa indicação médica acerca do tratamento, o fato de este não constar no rol de procedimentos da ANS, não deve servir como óbice ao prosseguimento do tratamento, sob pena de ofensa ao bem maior que é a saúde e a vida da parte assistida pelo plano de saúde.

5. Também se encontra presente o perigo de dano necessário ao deferimento da medida de urgência, tendo em vista os danos que podem advir à saúde do menor em caso de suspensão do tratamento.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (...)

Em razões recursais, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação ao pedido realizado na petição de id 5427338, na qual requereu que o julgamento fosse remarcado com tempo hábil para inscrição e sustentação oral.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que a omissão seja sanada.

O Embargado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a Embargante é parte ilegítima para recorrer, pois não é parte no processo e não demonstrou o interesse em integrar a lide.

É o relato do essencial.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se houve a alegada omissão no acórdão embargado acerca do pedido de sustentação oral realizado pela Embargante.

De plano, identifica-se a ausência de à admissibilidade recursal, pois falta ao Embargante legitimidade e interesse para recorrer, vez que não é parte na ação originária e no presente recurso.

Neste sentido, constata-se que a ação em 1º grau é movida em face da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, a qual é composta pelas Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia E Roraima, conforme consta no Estatuto Social e Procuração apresentados pela Recorrente (id. 3077257 - Pág. 1 e 3077260 - Pág. 1), não havendo, portanto, a participação da Embargante, seja de forma direta ou indireta, haja vista que não faz parte da Federação Agravante.

Outrossim, a Embargante não demonstrou de que forma a decisão recorrida possa lhe afetar ainda que indiretamente, inexistindo, desta forma legitimidade para a oposição de embargos de declaração. Sobre o tema, o art. 996 do CPC dispõe:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Destarte, inexistindo demonstração da legitimidade e interesse para recorrer, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL DO EMBARGANTE - PARTE ESTRANHA À LIDE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Segundo o art. 996, do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2. Tratando-se de parte estranha à lide, não tendo sido comprovada eventual substituição do polo processual, falta ao embargante legitimidade recursal, eis que não integra a relação jurídica processual. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - ED: 10000211065958002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- ILEGITIMIDADE RECURSAL - EMBARGANTE QUE NÃO É PARTE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E TAMPOUCO DEMONSTROU CONDIÇÃO DE TERCEIRA PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A legitimidade e o interesse para recorrer constituem requisitos de admissibilidade dos recursos, razão pela qual
não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos por quem não seja parte vencida ou terceiro prejudicado, à luz do disposto no artigo 996 e parágrafo único do CPC.

(TJ-SP - EMBDECCV: 22770234320198260000 SP 2277023-43.2019.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 14/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020) (grifei).

Desta forma, impõe-se a rejeição do recurso por lhe faltar requisito essencial à sua admissibilidade, qual seja, a legitimidade recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante a ilegitimidade recursal da Embargante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de junho de 2022

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022